Tribunal: TJES
Processo: 5017010-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017010-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. NOMEAÇÃO DE BENS PREEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR E PEQUENA MONTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou o bloqueio de ativos financeiros do executado via Sisbajud, sob o fundamento de inércia na garantia do juízo, ignorando petição anterior que ofertava bem imóvel à penhora e atingindo verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que determina a penhora de dinheiro sem analisar a prévia nomeação de outros bens pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se é legítima a constrição de valores provenientes de aposentadoria e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar petição protocolada anteriormente pelo executado ofertando imóvel à penhora. A execução deve processar-se do modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), sendo imperativa a análise da idoneidade do bem ofertado antes da determinação de medidas constritivas mais drásticas sobre o patrimônio financeiro.

4. Os documentos comprovam que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria e perfazem montante inferior a 40 salários mínimos. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e da jurisprudência do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada até esse limite, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança ou conta-corrente, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

6. Tese de julgamento: "1. A determinação de penhora on-line sem a prévia análise de bens ofertados tempestivamente pelo executado configura violação ao devido processo legal e ao princípio da menor onerosidade. 2. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as quantias poupadas pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que mantidas em conta-corrente, ressalvadas as hipóteses de abuso, má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 833, IV e X; Lei nº 6.830/1980, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.315.033/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALMIN RAMOS DA SILVA contra a r. decisão (Decisão, id. 79756555) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5025169-90.2024.8.08.0024, movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A decisão agravada deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora de ativos financeiros do executado, ora agravante, por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de garantir a efetividade da execução.

Em suas razões recursais (id. 16374242), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por omissão e violação ao devido processo legal. Alega que, antes da determinação de bloqueio, havia protocolado petição ofertando bem imóvel à penhora, a qual não foi sequer analisada pelo juízo de origem. Defende, ainda, que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma definitiva da decisão. Pleiteia, ademais, os benefícios da justiça gratuita.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 16384515.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 17180391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017010-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALMIN RAMOS DA SILVA
contra a r. decisão (Decisão, id. 79756555) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5025169-90.2024.8.08.0024, movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que determinou a penhora on-line de ativos financeiros do Executado, ora agravante, desconsiderando petição anterior de nomeação de bens e atingindo verbas supostamente impenhoráveis. E, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante, devendo a decisão recorrida ser reformada.

A decisão agravada, datada de 06/10/2025, fundamentou-se na premissa fática de que “regularmente citada, a parte executada não ofereceu bens à penhora”. Contudo, a prova documental coligida aos autos demonstra inequivocamente que tal premissa, com a devida vênia, é equivocada.

O agravante comprovou que, em 27/06/2025 — ou seja, mais de três meses antes da decisão combatida —, protocolou petição nos autos de origem oferecendo à penhora o imóvel inscrito sob o nº 04.02.002.0349.001. A cópia da referida petição e a escritura de promessa de cessão de direitos hereditários sobre o imóvel foram juntadas a este instrumento, corroborando a alegação de que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao desconsiderar a manifestação do executado.

Embora a penhora em dinheiro ocupe o primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 11 da Lei nº 6.830/80 e art. 835 do CPC), a execução deve processar-se do modo menos gravoso para o devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC. O parágrafo único do mesmo dispositivo impõe ao executado o dever de indicar meios mais eficazes e menos onerosos, o que foi prontamente atendido pelo agravante ao ofertar bem imóvel em garantia.

Ao determinar o bloqueio de ativos financeiros sem sequer analisar a idoneidade e a suficiência do bem anteriormente ofertado, o magistrado singular suprimiu etapa fundamental do devido processo legal executivo, cerceando o direito de defesa do executado e violando o princípio da menor onerosidade. Não se trata de negar a preferência do dinheiro, mas de reconhecer que a recusa de outros bens deve ser, no mínimo, fundamentada e posterior à análise da oferta, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar. Os documentos acostados comprovam que o agravante é aposentado e que a conta atingida é utilizada para o recebimento de seus proventos. O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ressalvadas as exceções legais (pagamento de prestação alimentícia ou valores excedentes a 50 salários mínimos), hipóteses que não se vislumbram no caso concreto, dado o valor bloqueado de R$ 6.216,72 (seis mil duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

Acrescento, neste aspecto, que o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Portanto, a manutenção da decisão agravada configuraria flagrante ilegalidade, tanto pelo vício de fundamentação decorrente da desconsideração da peça defensiva quanto pela violação à regra da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão recorrida, determinando o cancelamento definitivo da penhora on-line realizada via SISBAJUD e ordenando que o juízo de origem proceda à análise da petição de nomeação de bens protocolada pelo agravante em 27/06/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)